Tribunal: CARF
Processo: 11020.004596/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.004596/2008-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.079 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS-CSP
Recorrente
ELOBRAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator), Marcelo Rocha Paura e Denny
Medeiros da Silveira, que rejeitaram a conversão do julgamento em diligência. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Gregório Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Redator designado
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente das contribuições devidas, as partes dos empregados, contribuintes
individuais e patronal, assim como aquelas destinadas ao SAT/RAT e a terceiros, entidades e
fundos, face a desconsideração da prestação de serviço por pessoa jurídica.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Decisão-Notificação no 19.422.4/0039/2007 - proferida pela
Delegacia da Receita Previdenciária em Caxias do Sul, transcritos a seguir (processo digital, fls.
1.056 a 1.072):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.004596/2008-61
Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.079 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

[...]
2. O relatório fiscal explicita que em 03/04/2000, foi criada a empresa DIMOL
FERRAMENTAS E SERVIÇOS LTDA., cujo objetivo social é indústria e comércio
de ferramentas e moldes para a indústria plástica, serviços de manutenção industrial
e reformas de ferramentas em geral. A empresa é optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES; suas sócias-gerentes são filhas do sócio-gerente da notificada, Sr.
Luisinho Evaristo Marin; funcionava no pavilhão da Elobrás Indústria de Plásticos,
mais precisamente no setor de modelagem da mesma, que foi desmembrado para dar
lugar à DIMOL, sendo que seus primeiros empregados vieram transferidos da
ELOBRAS, continuando a exercer as mesmas funções que já exerciam, não havendo
interrupção do processo produtivo. O relatório lista, às fls. 63, cinco empregados da
defendente que passaram a atuar na empresa DIMOL, quando de sua constituição.
2.1. Da análise da contabilidade da notificada, a auditoria fiscal apurou que havia
pagamentos de despesas da DIMOL efetuados pela ELOBRÁS, o que comprova
com a anexação das cópias das fichas razão das contas contábeis 1.1.2.4.1.1051;
1.1.2.4.5.00182 e 1.2.1.2.1.0242 - Dimol Ferramentas e Serviços Ltda. Aduz, ainda,
que não existe, na DIMOL, a contabilização de despesas com água, luz telefone e
aluguel, utilizando, aquela, o número de telefone da ELOBRÁS, na folha
identificadora do PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
2.2. Também, é de se notar que os Livros Diários dos anos de 2001, 2002, 2003 o
Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE e o Balanço Patrimonial da
DIMOL foram assinados, primeiramente, pelo Sr. Luisinho Marin sócio-gerente da
ELOBRÁS e posteriormente, pela sócia-gerente da DIMOL Sra. Raquel Marin.
2.3. A fiscalização acrescenta que com referência à alimentação os empregados da
DIMOL, custeavam parte da mesma com descontos nos seus pagamentos, mas não
há faturamento da empresa fornecedora de alimentação -Vinhedos Refeições
Coletivas Ltda. e Zoinho Lanches - para a DIMOL, tampouco foi apresentado recibo
de credenciamento no Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT. Da mesma
forma, ocorreu com o fornecimento do transporte, não havendo faturamento direto
da empresa prestadora de serviço (Transbenvindos Ltda.) para a DIMOL, sendo a
participação do segurado empregado descontada em folha de pagamento e depois
feitos ajustes na contabilidade, com lançamentos a título de Transferência entre
contas para zerar a referida conta do transporte.
2.4. A DIMOL não possui ativo imobilizado, prestando serviços sem qualquer máquina
ou equipamento e também sem empregados no setor administrativo. O seu
faturamento advém dos serviços prestados para a ELOBRÁS, sendo que um
comparativo mensal entre o faturamento da empresa e seu gasto com folha de
pagamento evidencia que esta ultrapassa em 80%, o faturamento, e que a DIMOL só
sobrevive em função dos recursos advindos da ELOBRÁS. A DIMOL deixou de
faturar em setembro de 2005, mas manteve segurados até março de 2006, quando os
mesmos foram transferidos para a ELOBRÁS, a exceção de dois, afastados por
acidente do trabalho, mas apesar de estar com as atividades paralisadas, as
atividades no setor de moldagens nunca foram interrompidas.
2.5. Pela situação tática encontrada, a fiscalização aponta que toda a mão de obra
utilizada no processo produtivo da empresa DIMOL deveria estar registrada na
ELOBRÁS INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA. Tal fato se torna mais
contundente com a absorção da folha de pagamento da DIMOL pela ELOBRÁS,
legalizando, assim, uma situação já existente. Portanto, foram constituídos na
defendente os créditos previdenciários relativos à folha de pagamento da empresa
interposta.
DA IMPUGNAÇÃO
3. Dentro do prazo regulamentar a notificada contestou o lançamento, através do
instrumento de fls. 130 a 145, alegando em síntese que :
Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.079 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

3.1. O débito lhe causou indignação, pois sempre manteve suas obrigações
tributárias em dia; que a fiscalização do INSS concentrou-se em montar e
estabelecer uma sequência de fatos que induzem o leitor desavisado concordar
com a tentativa de fraude da legislação por parte da impugnante; que a
fiscalização não fundamenta suas conclusões; que a fiscalização inventou uma
suposta dívida da Elobrás com base numa suposta ilegalidade da empresa
Dimol; que o enquadramento da Dimol no SIMPLES é perfeitamente legal e
qualquer problema deve ser por ela resolvido; que a proximidade da relação
entre as duas empresas são consequência natural de sua existência e não elisão
fiscal.
4. Argúi a não observação dos princípios da legalidade e moralidade, pois a notificação
não traz a fundamentação legal que sustenta o entendimento fiscal, ou seja, a
transferência de responsabilidade pelo recolhimento de contribuições previdenciárias
da Dimol para a Elobrás não foi fundamentada juridicamente, não podendo subsistir.
Alega que não pode se defender porque a existência de 4 páginas no meio da
notificação intituladas FLD, não tem nenhuma serventia, pois não identifica o
fundamento legal de forma específica, possui diplomas legais revogados e normas
jurídicas não envolvidas com a notificação, servindo apenas para disfarçar o não
cumprimento da lei.
5. Não aceita a cobrança das contribuições descontadas dos segurados da Dimol, pois já
foram recolhidas em época própria por aquela. Aduz que alguns fatos descritos pela
fiscalização correspondem à verdade, como a localização da Dimol, mas a
interpretação dada é equivocada. Alega que o PPRA comprova o desmembramento
ocorrido, mas não aponta porque comprova; que o PPRA trata a Dimol como
empresa independente; que os primeiros funcionários da Dimol vieram da Elobrás
por sua experiência; que a Dimol mantém uma média baixa de funcionários e se a
intenção da Elobrás fosse a elisão fiscal deveria ter transferido mais funcionários
para àquela; que os empréstimos havidos, contas contábeis, assinaturas em livros e
pagamentos de despesas são consequência natural do contexto das duas empresas;
que o escritório contábil das duas era o mesmo, o que propiciou as assinaturas
erradas nos livros; que a Dimol por ser empresa nova não tinha crédito no mercado,
capital de giro, etc, sendo natural seu subsídio pela Elobrás ou pela Eloplast; que a
administração das três empresas era muito próxima, mas é uma ofensa aos
empresários dizer que a Dimol não existia por não ter departamento administrativo;
admite a forte ligação entre as empresas, mas isto não induz a nenhum
comportamento elisivo às contribuições previdenciárias, como foi interpretado
6. Requer a anulação da notificação, ou alternativamente, sejam excluídos os valores
das contribuições dos empregados já realizadas pela Dimol.
DA DECISÃO-NOTIFICAÇÃO N.S 19.422.4/0339/2006
7. Em 17/08/2006, foi emitida a Decisão-Notificação 19.422.4/0339/2006, julgando
procedente o lançamento fiscal, para a qual a autuada apresentou uma "Emenda à
Impugnação" juntando documentos da empresa interposta, e posteriormente, ainda
no prazo recursal, apresentou "Embargos de Declaração". Embora as peças
apresentadas pela notificada não guardem relação com o processo administrativo
previdenciário, ambas foram aceitas e analisadas no sentido de verificar a
procedência de suas alegações, o que não ocorreu.
7.1. Todavia, apesar da Decisão-Notificação ter julgado procedente a NFLD, não foi
atentado para o fato de que, ao considerar que os segurados empregados da
empresa prestadora de serviços, são empregados da notificada e se tomar por
base para o levantamento do débito os valores pagos aqueles, se procedeu à
aferição indireta, na forma do descrito pelo parágrafo 6Q do artigo 33, da Lei
n.Q 8.212/91. Não obstante, a fiscalização ter-se utilizado da prerrogativa
estabelecida em lei de arbitrar o salário de contribuição que reputasse devido,
não constavam do Relatório de Fundamentos Legais do Débito, tampouco
Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.079 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

do Relatório Fiscal da NFLD os dispositivos legais que amparam tal
procedimento.
7.2. Como a ação fiscal se efetivou na tomadora dos serviços e a apuração do salário
de contribuição se deu por meios indiretos, com base nos valores que foram
pagos pela empresa, cuja personalidade jurídica não foi considerada para a
prestação de serviços na notificada, foi elaborado Relatório Complementar à
NFLD, com reabertura de prazo de defesa para o contribuinte, onde consta
expressamente o artigo legal que ampara o procedimento fiscal, qual seja, o
artigo 33, parágrafos 39 e 6g, da Lei n.Q 8.212/91.
7.3. Do Relatório Fiscal Complementar foi dada ciência ao contribuinte, bem como
lhe foram enviadas cópias das Fichas Registro de Empregados n.o 0001 e n.o
420, as quais foram trazidas ao Plantão Fiscal, na data de 07/12/2006, e
reaberto prazo de defesa.
8. Em 03/01/2007, a notificada protocolou nova defesa reiterando os termos já
expendidos na anterior quanto à impossibilidade do levantamento, vez que as
contribuições já foram recolhidas pela empresa DIMOL através do SIMPLES; que
comprova tal fato com guias de recolhimento e folhas de pagamento que anexa;
repete que há diferença na base de cálculo de 11/2004, no valor de R$ 153,52 e que
não foi descontado do débito o valor de R$ 259,99, referente ao 13o salário, na
competência 11/2004; que os fatos geradores do ano de 2000, estão decadentes; que
não houve intenção de fraudar o INSS; que sempre exerceu sua atividade-fim que é
indústria de plásticos, recolhendo correta e pontualmente seus tributos e que a
tentativa de sucessão foi um fracasso; que não há impedimento legal ou moral para
que empresários tentem criar novas empresas, eliminando a verticalização de
empresas já existentes e que façam uso dos regimes de tributação previstos para
facilitar suas iniciativas e procedimentos.
8.1. Quanto às fichas registro anexadas diz que provam exatamente o contrário do
que consta no relatório, pois se os fiscais tivessem olhado de boa-fé teriam
visto que um dos funcionários retornou para a impugnante porque dela tinha
saído e o outro voltou para uma terceira empresa que nem foi mencionada na
NFLD, portanto, não existe infração cometida por parte da DIMOL, cuja
personalidade jurídica foi desconsiderada sem qualquer fundamento que não
seja o preconceito e preconceito não é fato gerador da contribuição para o
INSS.
8.2. Renova integralmente os termos das suas manifestações anteriores e os pedidos
de cancelamento do débito para o período de 2000, em vista da decadência
operada; o cancelamento da notificação em vista da quitação dos valores em
seu vencimento, ou alternativamente a procedência parcial da impugnação com
o abatimento de todos os pagamentos de contribuição de empregador e
empregado objeto dos comprovantes que anexa.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A Delegacia da Receita Previdenciária em Caxias do Sul julgou improcedente a
contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados na Decisão-Notificação
recorrida, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 1.056 a 1.072):
REFORMA DE DECISÃO-NOTIFICAÇÃO, devido à falta de fundamentação legal
no Relatório Fiscal da NFLD do dispositivo que permite o levantamento do débito por
aferição indireta. Artigo 33, §§ 3a e 69, da Lei n.s 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CUSTEIO ENQUADRAMENTO DE
SEGURADO
EMPREGADO
-
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
SERVIÇO
PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA - EMPRESA INTERPOSTA -
ENUNCIADO TST 331.
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.079 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

Presentes os requisitos previstos no art. 12, inciso I, alínea "a" da Lei 8.212/91, regular e
legal se mostra a descaracterização de pessoa jurídica com o efetivo enquadramento
como segurados empregados, nos termos do §2a, do artigo 229, do Decreto n.9 3.048/99.
INCIDE CONTRIBUIÇÃO SOBRE REMUNERAÇÃO NÃO CONSTANTE EM
FOLHAS DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. Obrigatoriedade do recolhimento de contribuições previdenciárias
incidentes sobre toda a remuneração paga aos segurados empregados. Lei n.9 8.212/91,
arts.12;22;28;30; com a redação da Lei n.a 9.876/99.
CERCEAMENTO DE DEFESA-INEXISTÊNCIA
AFERIÇÃO INDIRETA Art. 33, §§39 e 69 da Lei n.9 8.212/91.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, nada acrescentando de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 1.075 a 1.089).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 16/1/2007
(processo digital, fls. 1.073 e 1.074), e a peça recursal foi interposta em 15/2/2007 (processo
digital, fl. 1.075), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Conversão do julgamento em diligência
Tendo em vista que fui vencido quanto à diligência determinada pelo Colegiado,
na medida em que entendi que os elementos constantes dos autos se mostraram suficientes para a
conclusão do julgamento, deixo de consignar meu voto nesta oportunidade.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior – Redator Designado
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de NFLD referente
ao DEBCAD no 35.914.818-2, com vistas a exigir débitos relativos às contribuições devidas à
Seguridade Social correspondentes à parte segurados, contribuintes individuais, empresa, assim
como aquelas destinadas ao SAT/RAT e a terceiros, entidades e fundos, face a desconsideração
da prestação de serviço por pessoa jurídica, no período de 06/2000 a 03/2006.
Em sua peça recursal, a Contribuinte defende, em síntese, os seguintes pontos:
Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.079 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

(i) inexigibilidade do depósito recursal;
(ii) perda do direito de o Fisco lançar o crédito tributário referente ao ano de 2000;
e
(iii) efetivo recolhimento das contribuições e inexistência de débitos;
No que tange especificamente à alegação de perda do direito de o Fisco constituir
parte do crédito tributário em face do transcurso do lustro decadencial, o órgão julgador de
primeira instância, neste ponto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, destacando que o prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias
é de 10 anos.
Pois bem!!
A esse respeito, dois aspectos devem ser considerados: o prazo e o termo inicial
para contagem da decadência.
Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.079 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004596/2008-61

Ocorre que, compulsando os autos, não localizamos o Relatório de Documentos
Apresentados (RDA), nem o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA) e
nem algum outro documento capaz de atestar se houve ou não antecipação de pagamento em
relação às competências objeto da autuação, quais sejam: 06/2000 a 03/2006.
Desse modo, considerando que há a possibilidade de ter havido antecipação de
pagamento (recolhimento), em relação às competências em questão, impõe-se a conversão do
presente julgamento em diligência para que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB) informe se houve recolhimento, por parte da Contribuinte ora Recorrente, de contribuição
devida à Seguridade Social correspondente à parte dos segurados, contribuintes individuais,
empresa, bem como daquelas destinadas ao SAT/RAT e a outras entidades e fundos (terceiros),
nas competências objeto do presente lançamento, instruindo o processo com o respectivo
comprovante (tela do sistema), no qual conste a data do recolhimento.
Também deverá ser instruído os autos com o RDA e com o RADA.
Caso a RFB não localize recolhimento em sua base de dados, deverá ser intimado
o Contribuinte para que informe se efetuou o recolhimento e, sendo positiva a resposta, que
apresente um comprovante.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital